Tribunal: TJES
Processo: 5022204-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022204-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO.
BANCO QUE NÃO ENTREGOU AO CONSUMIDOR CARTA DE QUITAÇÃO
E BAIXA NO GRAVAME
. VEÍCULO FINANCIADO E QUIT
A
DO.
MULTA PROCON.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Na origem, a empresa apelante ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 340/2017, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavo), por violação ao Código de Defesa do Consumidor.
2
. O Banco Pan S/A teria descumprido notificação do PROCON para que fosse apresentado as solicitações feitas pelo consumidor (baixa no gravame e comprovante de quitação), o que configura conduta ilícita apta a ensejar a multa administrativa, prevista no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.
3
. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
4
. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavo), mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à a conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5
. De igual forma, carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.
6
. Recurso conhecido e negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022204-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença (ID 6812739) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na peça vestibular, para:

(i)
reduzir as penalidades anteriormente aplicadas no processo administrativo nº 340/2017 (FA 32.002.001.17-0004083) para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(ii)
Custas pro rata, devendo ser observada a isenção do requerido.
(iii)
ante a sucumbência recíproca, condenou o Requerente e o Requerido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, a ser atualizado da seguinte forma:
a)
a verba sucumbencial devida PELO REQUERENTE deverá ser corrigida pelo INPC, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC);
b)
a verba sucumbencial devida PELO REQUERIDO deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir desta data, bem como acrescida de juros moratórios que remuneram as cadernetas de poupança, a contar da data da intimação para o cumprimento de sentença.

Na origem, O
Banco Pan S/A
ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 340/2017, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavos), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para que fosse apresentado as solicitações feitas pelo consumidor (baixa no gravame e comprovante de quitação).

O
Município de Vitória
defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor a permitir a aplicação da multa arbitrada.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Pan S/A
(ID 6812742), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de no valor de R$ R$ 36.716,01 ( trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavos), se deu em razão da recusa em fornecer ao consumidor o documento de quitação da dívida, o que configura conduta ilícita apta a ensejar a multa administrativa, prevista no art. 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavo), mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente considerando que a infração atingiu um consumidor, e a inexistência de vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou esta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Apelação n.º 0035776-29.2019.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. 23/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação n.º 0000165-49.2018.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Des. José Augusto Farias de Souza. 13/07/2023).

Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos narrados e ofensas perpetradas pelo Banco, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito.

De igual forma, carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMEN­TO
ao recurso, motivo por que majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Códi­go de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões